Tribunal: TJPA
Processo: 0021572-93.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021572-93.2015.8.14.0301

APELANTE: OSWALDO BAPTISTA DO CARMO, ANA MARIA FERREIRA DO CARMO

APELADO: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021572-93.2015.8.14.0301

APELANTES: OSWALDO BAPTISTA DO CARMO E ANA MARIA FERREIRA DO CARMO

APELADAS: TOYOTA RODOBENS CONCESSIONÁRIA TOYOTA E RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por dano material ajuizada em face de administradora de consórcio e concessionária de veículos. Os autores alegam prejuízo decorrente da não disponibilização de carta de crédito atualizada para aquisição de veículo automotor, apesar do pagamento de parcelas reajustadas e de orientações prestadas pelos prepostos das rés para postergação da utilização do crédito.

O juízo de origem julgou improcedente a demanda sob o fundamento de regularidade contratual e conformidade da conduta das rés à Lei nº 11.795/2008 e às normas do Banco Central do Brasil.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e perícia contábil, seguido de julgamento antecipado da lide por insuficiência probatória; e (ii) saber se a controvérsia relativa ao alegado desequilíbrio contratual e ao valor da carta de crédito exige dilação probatória para adequada solução da demanda.

III. Razões de decidir

A alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelos apelantes goza de presunção relativa de veracidade, inexistindo impugnação idônea pelas apeladas, razão pela qual deve ser deferida a gratuidade da justiça.

O julgamento antecipado do mérito somente é admissível quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o conjunto probatório constante dos autos for suficiente para o convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Configura cerceamento de defesa o indeferimento dos meios de prova requeridos pela parte autora, seguido de julgamento de improcedência fundado justamente na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

A controvérsia demanda instrução probatória, especialmente para apuração das orientações prestadas pelos representantes da administradora de consórcio e do alegado desequilíbrio financeiro entre os valores pagos e o crédito disponibilizado, sendo pertinente a produção de prova testemunhal e pericial contábil.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual e prolação de nova decisão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para deferir a gratuidade da justiça, reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e prolação de nova sentença.

Tese de julgamento
: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide após o indeferimento da produção de provas requeridas pela parte autora, quando a improcedência do pedido se fundamenta na insuficiência probatória. 2. A controvérsia acerca de alegado desequilíbrio contratual em contrato de consórcio pode demandar produção de prova testemunhal e perícia contábil. 3. Reconhecido o cerceamento de defesa, deve ser declarada a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para regular instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXXIV; CPC, arts. 9º, 10, 98, 99, § 3º, 355, I, 370, 1.010, III, e 1.013, § 3º; Lei nº 10.741/2003, art. 71; Lei nº 11.795/2008.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021572-93.2015.8.14.0301

APELANTES: OSWALDO BAPTISTA DO CARMO E ANA MARIA FERREIRA DO CARMO

APELADAS: TOYOTA RODOBENS CONCESSIONÁRIA TOYOTA E RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por OSWALDO BAPTISTA DO CARMO e ANA MARIA FERREIRA DO CARMO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital — Comarca de Belém/PA —, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material nº 0021572-93.2015.8.14.0301, movida em face de TOYOTA RODOBENS CONCESSIONÁRIA TOYOTA e RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Consta dos autos que a demanda originária versa sobre contrato de consórcio de bem móvel, por meio do qual o filho dos apelantes — Sr. Oswaldo Baptista do Carmo Júnior —, em 12 de abril de 2011, aderiu a grupo de consórcio (Grupo 6314, Cota 046), administrado pela ora apelada Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., com o objetivo de aquisição de veículo da marca Toyota Camry XLE, automático, cujo valor da carta de crédito, à data da adesão, correspondia a R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), com prazo de 100 (cem) meses para integralização.

A cota consorcial dos apelantes foi contemplada por lance na Assembleia Geral da administradora realizada em julho de 2011, oportunidade em que foi disponibilizada carta de crédito no valor de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais). Orientados pelos representantes da empresa apelada, os consorciados foram aconselhados a não utilizar imediatamente a carta de crédito, sob o argumento de que o modelo de veículo que pretendiam adquirir — Toyota SW4 4x4 SRV — passaria por uma reformulação, sendo-lhes assegurado que eventuais reajustes não lhes acarretariam prejuízo.

Quando, em momento posterior, os apelantes iniciaram o processo de faturamento do veículo — já com a reformulação do modelo concluída —, foram informados, em maio de 2012, que a carta de crédito havia sido atualizada para R$ 161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais), em razão do incremento das parcelas do consórcio ocorrido naquele período. Entretanto, ao formalizarem a aquisição do bem, foi-lhes comunicado que o valor a ser disponibilizado seria apenas de R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), correspondente ao crédito vigente à data da contemplação, e não ao montante que passaram a pagar mensalmente após o reajuste.

Sustentam os apelantes que, no curso do contrato, efetuaram o pagamento de 25 (vinte e cinco) parcelas mensais, além de amortizações extraordinárias, perfazendo o total de R$ 165.096,30 (cento e sessenta e cinco mil, noventa e seis reais e trinta centavos) desembolsados ao longo da relação contratual. Considerando que o valor total do veículo efetivamente adquirido correspondeu a R$ 136.565,56 (cento e trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), afirmam ter despendido, a maior, a quantia de R$ 28.530,74 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), sem que tal excedente lhes fosse restituído ao término do consórcio, o que configuraria, em seu entendimento, enriquecimento ilícito por parte da administradora apelada.

O juízo de origem, ao apreciar mérito, julgou improcedentes os pedidos da ação, reconhecendo a validade das cláusulas contratuais e o regular cumprimento do contrato pela administradora, com fundamento na conformidade das disposições avençadas à Lei nº 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcios, bem como às resoluções do Banco Central do Brasil aplicáveis à matéria. Concluiu a sentença que o valor da carta de crédito a ser disponibilizado ao consorciado contemplado corresponde ao crédito vigente na data da assembleia de contemplação, e não ao valor do bem no momento da efetiva utilização da carta.

Inconformados com o desfecho da demanda, os apelantes opuseram Embargos de Declaração, arguindo omissão da sentença quanto aos pedidos de declaração de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas e quanto ao requerimento de inversão do ônus da prova, bem como apontando a não apreciação dos pedidos de produção probatória formulados no curso do processo. O juízo a quo rejeitou os embargos, por compreender que se tratava de mero inconformismo da parte embargante, sem que houvesse, de fato, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Irresignados, os apelantes interpõem o presente recurso, sustentando, preliminarmente, o direito aos benefícios da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao argumento de que o apelante é pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos de idade, encontra-se endividado e sem condições de retornar ao mercado de trabalho. Com fulcro no art. 71 da Lei nº 10.741/2003 — Estatuto do Idoso —, requerem, ainda, a tramitação prioritária do feito.

No tocante ao mérito recursal, os apelantes suscitam, em primeiro lugar, a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, aduzindo que o juízo de origem proferiu decisão de mérito sem antes apreciar e resolver o pedido de produção de provas por eles formulado — que compreendia o depoimento da parte contrária, a oitiva de testemunhas e a realização de perícia técnica —, configurando, em sua visão, sentença surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil e ao princípio constitucional do contraditório, insculpido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Em segundo lugar, sustentam os apelantes que têm direito à restituição da diferença entre o total pago ao longo do contrato de consórcio e o valor efetivamente disponibilizado na carta de crédito para aquisição do bem, afirmando que a conduta da administradora apelada — ao não disponibilizar o crédito correspondente ao valor atualizado do bem — importou em violação aos direitos do consumidor e ensejou dano material concreto, configurado no pagamento a maior de R$ 28.530,74 (vinte e oito mil, quinhentos e trinta reais e setenta e quatro centavos), cujo ressarcimento postulam.

Ao final, os apelantes requereram: (a) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; (b) a tramitação prioritária do feito, nos termos do Estatuto do Idoso; (c) a reforma da sentença para que sejam os autos devolvidos ao juízo de origem, a fim de que seja apreciado o pedido de produção probatória, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados a partir do referido requerimento; (d) alternativamente, a declaração de nulidade da sentença por caracterizar-se como decisão surpresa; e (e) a condenação das apeladas ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa atualizado.

A apelada Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., em sede de contrarrazões, arguiu, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais se limitam a reproduzir a causa de pedir da inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a legalidade e regularidade de sua conduta, sustentando que o crédito disponibilizado ao consorciado contemplado corresponde ao valor vigente na data da assembleia de contemplação, conforme expressa previsão contratual e normativa, não havendo qualquer irregularidade ou ilicitude a ensejar condenação em danos materiais.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021572-93.2015.8.14.0301

APELANTES: OSWALDO BAPTISTA DO CARMO E ANA MARIA FERREIRA DO CARMO

APELADAS: TOYOTA RODOBENS CONCESSIONÁRIA TOYOTA E RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

V O T O:

A presente Apelação Cível foi interposta por Oswaldo Baptista do Carmo e Ana Maria Ferreira do Carmo em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por dano material ajuizada em desfavor de Toyota Rodobens Concessionária Toyota e Rodobens Administradora de Consórcios Ltda., em razão de suposta conduta ilícita no âmbito de contrato de consórcio para aquisição de veículo automotor.

Conheço do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade — tempestividade, legitimidade e adequação —, ressalvando que a alegação de inadmissibilidade suscitada pela apelada Rodobens em contrarrazões, sob o fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, não prospera. Com efeito, as razões recursais, ainda que guardem correspondência temática com a petição inicial, apontam explicitamente os vícios da sentença recorrida — o cerceamento de defesa por indeferimento de provas e a equivocada valoração do mérito contratual —, satisfazendo, assim, o requisito de impugnação específica dos fundamentos decisórios, conforme exige o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil.

I — DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Os apelantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, com amparo no art. 98 do Código de Processo Civil e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, sob o argumento de que o apelante é pessoa idosa, endividada e sem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A declaração de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte adversa o ônus de demonstrar sua falsidade. Não tendo as apeladas produzido qualquer impugnação fundamentada quanto à incapacidade financeira dos recorrentes, e sendo suficiente a simples afirmação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do benefício em sede recursal, defere-se a gratuidade da justiça aos apelantes.

II — DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A questão preliminar suscitada pelos apelantes merece acolhimento, porquanto a sentença recorrida incorreu em vício processual grave, consubstanciado no indeferimento dos meios de prova requeridos pelos autores seguido do julgamento de improcedência fundado precisamente na ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito por eles alegados. Tal conduta judicial revela contradição lógica insuperável e configura, de forma inequívoca, cerceamento do direito de defesa.

O julgamento antecipado do mérito, disciplinado no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, somente se legitima quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito ou quando os elementos de convicção já presentes nos autos se mostrarem suficientes para a formação do juízo decisório. Fora dessas hipóteses, o indeferimento da instrução probatória requerida pela parte interessada configura supressão ilegítima de garantia processual fundamental, em violação direta ao princípio do contraditório, consagrado no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, os apelantes requereram, oportunamente, a produção de prova testemunhal — para comprovar as orientações prestadas pelos prepostos da administradora —, o depoimento pessoal da parte contrária e a realização de perícia técnica contábil — para apurar o desequilíbrio financeiro entre os valores efetivamente pagos e o crédito disponibilizado. O juízo de origem, ao indeferir tais requerimentos probatórios e, ato contínuo, julgar improcedente o pedido por insuficiência de provas no
nexo causal entre o dano sofrido quanto à carta de crédito do bem em seu valor integral, bem como suposto prejuízo causado pelos réus
praticou conduta processualmente inadmissível: vedou à parte os instrumentos de demonstração de seu direito e, em seguida, a penalizou exatamente pela ausência daquela demonstração que lhe foi vedada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que tal procedimento caracteriza cerceamento de defesa. No julgamento do AgInt no AREsp 1.761.273/SC, publicado em 19 de agosto de 2022, aquela Corte assentou que
"indeferida a produção das provas oral e documental requeridas pelo autor, a fim de demonstrar os fatos alegados na inicial, o posterior julgamento de improcedência do pedido por ausência de provas mostra-se contraditório e causa evidente prejuízo à parte, caracterizando cerceamento de defesa
." No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1.816.786/SP, publicado em 28 de outubro de 2021, reafirmou que
"a jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida
."

Registre-se, ademais, que a controvérsia apresentada nos autos não ostenta natureza exclusivamente jurídica. Ao contrário, o deslinde da causa exige, necessariamente, o exame de fatos — as orientações verbais prestadas pelos prepostos da administradora, o eventual vício de consentimento na manutenção do contrato, e a apuração aritmética do desequilíbrio entre parcelas pagas e crédito disponibilizado —, matérias que escapam ao âmbito do simples cotejo documental e demandam instrução probatória adequada. Quanto à necessidade específica da perícia técnica, o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt nos EDcl no REsp 1.803.933/SP, publicado em 17 de fevereiro de 2020, já assentou que
"a matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa."

A consequência jurídica do reconhecimento do cerceamento de defesa é a decretação de nulidade da sentença recorrida e a devolução dos autos ao juízo de origem para a realização da instrução probatória oportunamente requerida, nos termos do art. 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, no entanto, a possibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal quando a causa estiver em condições de ser apreciada no mérito, o que não é o caso dos presentes autos, dada a imprescindibilidade da colheita de provas.

Acolhe-se, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III — DAS PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS

Reconhecida a nulidade processual, impõe-se determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, com expressa declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados a partir do indeferimento dos requerimentos probatórios formulados pelos autores, inclusive da sentença recorrida.

Ao juízo de origem, caberá: (a) apreciar fundamentadamente os pedidos de produção de prova testemunhal, de depoimento pessoal dos representantes das apeladas e de perícia técnica contábil, à luz dos critérios de relevância e necessidade estabelecidos no art. 370 do Código de Processo Civil; (b) concluída a instrução, proferir nova sentença, apreciando integralmente todas as causas de pedir e os pedidos formulados na exordial, incluindo a arguição de nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas e a pretensão indenizatória.

IV — DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão do provimento do presente recurso com fundamento em preliminar processual — e considerando que o mérito da causa ainda será apreciado em primeiro grau após a instrução probatória —, reserva-se para momento oportuno a fixação definitiva dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados pelo juízo de origem ao prolatar nova sentença, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil são inaplicáveis à hipótese de anulação de sentença com remessa dos autos à origem, dada a ausência de julgamento de mérito nesta instância.

V — DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação Cível, para:

(a) deferir a gratuidade da justiça aos apelantes Oswaldo Baptista do Carmo e Ana Maria Ferreira do Carmo, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil;

(b) determinar a tramitação prioritária do feito, em atenção ao disposto no art. 71 da Lei nº 10.741/2003;

(c) acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decretando a nulidade da decisão recorrida e de todos os atos processuais praticados a partir do indeferimento dos requerimentos de produção de provas formulados pelos autores;

(d) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à instrução probatória completa — compreendendo a oitiva das partes, a colheita da prova testemunhal e a realização de perícia técnica contábil — e, ao final, profira nova sentença, apreciando todas as causas de pedir e todos os pedidos formulados na petição inicial; e

(e) reservar para o juízo de origem a fixação dos honorários advocatícios, a ser realizada por ocasião da nova sentença de mérito.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026